Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIVERSAS TENTATIVAS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão agravada, a executada/agravante foi condenada ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa na forma do art. 81 do CPC.
2. O Código de Processo Civil dispõe expressamente que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”, bem como “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (arts. 5o e 6o).
3. E diversas foram as tentativas de cumprimento do mandado de penhora, sendo que ora os representantes da empresa executada/agravante situados no endereço do Guará diziam que os responsáveis para receber a intimação estariam localizados no endereço de Águas Claras/DF e vice-versa. 3.1. Além disso, houve o descumprimento por parte do pró-reitor da empresa.
4. Restou demonstrado que o agravante opôs resistência injustificada ao andamento do processo ao apresentar ao Oficial de Justiça informações incorretas quanto ao endereço do setor financeiro da instituição com intuito manifestamente protelatório, fato que indica que faltou com os deveres de lealdade e boa-fé que devem guiar os atores do processo, o que configura litigância de má-fé (art. 80, IV do CPC).
5. A multa se encontra nos parâmetros dispostos no art. 81 do CPC, tendo sido fixada no patamar máximo em razão da reprovabilidade da conduta.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.